Tribunal: TJDFT
Processo: 0710945-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE ALUNA ENTRE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR SEM REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PRÉVIO. CURSO DE MEDICINA. ESTUDANTE APROVADA UNIVERSIDADE DE RIO VERDE/GO (CAMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA). PRETENSÃO DE MUDANÇA PARA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/ESCS-DF. ALEGAÇÃO DE QUE O MARIDO TOMOU POSSE EM CONCURSO COM EXIGÊNCIA DE SUAS ATIVIDADES NO DF. EXISTÊNCIA DE ENFERMIDADE ANTERIOR À REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA NA UNIVERSIDADE E ALEGAÇÃO DE ORIENTAÇÃO MÉDICA A SOLICITAR A TRANSFERÊNCIA PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO NO DF. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia recursal ao exame da possibilidade de transferência da agravante do curso de medicina entre a Universidade de Rio Verde – UniRV e a Escola Superior De Ciências Da Saúde/ESCS-DF, sem a submissão a novo processo seletivo, em razão da transferência do cônjuge da agravante para o Distrito Federal, bem como em decorrência de enfermidade cujo tratamento recomenda acompanhamento médico no Distrito Federal.
2. A Escola Superior De Ciências Da Saúde/ESCS-DF negou o pedido de transferência de matrícula da agravante, por entender que ela não preenche os requisitos elencados na legislação vigente, que trata sobre transferência de alunos entre universidades.
3. A transferência de alunos entre instituições de ensino superior deve ser feita mediante processo seletivo, quando existir disponibilidade de vagas, ou de ofício, nos casos previstos em lei (Lei no 9.536/97). É imperioso asseverar que a exceção prevista no parágrafo único do art. 49, as chamadas “transferências ex officio” não se aplicam ao caso, conforme dicção do art. 1o da Lei 9.536/1997, posto que se referem unicamente a transferência de servidores públicos federais ou seus dependentes.
4. No presente caso, inexiste o atendimento a quaisquer das condições mencionadas, não havendo, portanto, como compelir a Escola Superior De Ciências Da Saúde/ESCS-DF a providenciar a matrícula da agravante em seus quadros, inexistindo comprovação de vaga para tanto, sem que tenha sido aprovada em processo seletivo de transferência.
5. Recurso conhecido e não provido.